Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-98.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703273-98.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: FRIGORIFICO GRANTA LTDA - ME, ABWA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Após a publicação do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, o apelante apresentou a petição e documentos de ID 15630212, requerendo a baixa e arquivamento do processo, sem informar, contudo, se renunciou ao prazo recursal. Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, esclareça a questão, requerendo o que entender de direito. No mesmo prazo, intimem-se os apelados para que, querendo, manifestem-se sobre o depósito judicial (ID 15630214). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator